Tribunal: TJDFT
Processo: 0004359-79.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA A AUDIÊNCIA. INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Concedido em sentença o direito de recorrer em liberdade, carece de interesse de agir a apelante quanto à questão, o que implica o conhecimento parcial do recurso. O crime de estelionato passou a ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima, à exceção das hipóteses introduzidas no § 5o, do artigo 171, do Código Penal, conforme alteração promovida pela Lei no 13.964/2019. Contudo, a representação não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a sua vontade de que os fatos sejam apurados, o que se mostra demonstrado pelo registro da Comunicação de Ocorrência Policial. Não subsiste a alegação de nulidade do processo na hipótese em que restaram frustradas as tentativas de intimação da vítima para participação em audiência de instrução e julgamento, mas que compareceu espontaneamente para o ato processual realizado por meio de videoconferência. De igual forma, não há nulidade em razão da inversão da ordem dos depoimentos das testemunhas e da vítima, mormente porque o interrogatório da ré foi o último ato da instrução criminal, não havendo comprovação da ocorrência de prejuízo à sua defesa. Nos crimes patrimoniais, incluindo o estelionato, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção. Inviável o acolhimento da tese de absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pela prova documental, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que a ré, mediante fraude, com o propósito de obter vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, recebendo valores a título de sinal de pagamento, devido à simulação da realização de compra e venda de imóveis, cujo negócio não foi concretizado.